Tribunal: CARF
Processo: 10783.720490/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O não saneamento por parte do Recorrente da irregularidade na representação processual, embora devidamente intimado para tanto, impede o conhecimento do Recurso Voluntário.
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da alegada invalidade da autuação.

Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser mantido o auto de infração que exige o valor devido.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. DIREITO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com supostos título da dívida pública externa que não atendem aos requisitos de liquidez e certeza.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A comprovação de conduta dolosa que levou ao caminho da sonegação fiscal justifica a aplicação de multa qualificada, devendo esta ser reduzida de 150% para 100% (retroatividade benigna).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. CARACTERIZAÇÃO.
O mandatário da pessoa jurídica é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720490/2016-23
ACÓRDÃO
1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O não saneamento por parte do Recorrente da irregularidade na
representação processual, embora devidamente intimado para tanto,
impede o conhecimento do Recurso Voluntário.
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art.
142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que
se cogitar da alegada invalidade da autuação.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser
mantido o auto de infração que exige o valor devido.
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA
EXTERNA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com supostos título da dívida
pública externa que não atendem aos requisitos de liquidez e certeza.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
2
A comprovação de conduta dolosa que levou ao caminho da sonegação
fiscal justifica a aplicação de multa qualificada, devendo esta ser reduzida
de 150% para 100% (retroatividade benigna).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
CARACTERIZAÇÃO.
O mandatário da pessoa jurídica é pessoalmente responsável pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário do Contribuinte e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
responsável solidário para reduzir a multa de ofício para 100%.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (fls. 1.196/1.214 e 1.223/1.247) interpostos,
respectivamente, pelo contribuinte acima identificado e pelo responsável solidário Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Ltda. contra o Acórdão no 07-40.977, proferido pela 3a Turma
da DRJ/FNS (fls. 1.143/1.178), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
3
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser mantido o
auto de infração que exige o valor devido.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. DIREITO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do
CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da
alegada invalidade da autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado nos autos que o sujeito passivo praticou condutas tipificadas em lei
como sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. CARACTERIZAÇÃO.
Os mandatários e prepostos da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem da
pessoa jurídica PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - EPP e da responsável solidária ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA os tributos englobados no Simples Nacional,
referentes aos períodos de apuração 08 e 09/2014, acrescidos de multa de ofício qualificada
(150%) e de juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 16 a 64), resumido pela decisão
recorrida:
- o contribuinte, optante pelo Simples Nacional, apresentou, originariamente,
PGDAS-D (declaração Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório), relativas aos períodos de apuração 08 a 12/2014, indicando valores devidos do
Simples Nacional. Posteriormente, entretanto, apresentou PGDAS-D – Retificadores com a
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
4
indicação de se tratar de “imunidade tributária”, como motivação para o não recolhimento dos
tributos devidos incidentes sobre as respectivas receitas;
- em resposta à intimação fiscal para prestar esclarecimentos, o fiscalizado
apresentou as seguintes informações:
De início, importante esclarecer que a empresa contribuinte tornou-se detentora
de crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto à Secretaria
do Tesouro Nacional, objetivando o resgate (disponibilizar os recursos financeiros)
de origem da dívida pública externa não resgatada e não paga.
Por este fato, embasado na Portaria 913/2002 da RFB (publicada no DOU em
26/07/2002), o contribuinte indicou parcelas de tributos das competências
iniciadas no ano de 2014 (precisamente nos meses de 08/2014 a 12/2014 – objeto
da fiscalização) para serem devidamente quitadas, utilizando o valor apurado em
crédito para o devido pagamento, conforme documentos anexos.
Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas leis
orçamentárias do país nos últimos anos, encontrando alocados junto ao Ministério
da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO (unidade
orçamentária) no 71.101 – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
número obrigação SIAFI 0001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754.;

- a empresa não apresentou qualquer documento que demonstrasse a origem e
legitimidade do crédito financeiro apontado, bem como qualquer comprovante de quitação dos
respectivos tributos, limitando-se a afirmar sua tese de quitação dos débitos com créditos
financeiros adquiridos da empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA –
CNPJ 57.787.087/0001-06;
- a pessoa jurídica outorgou procuração eletrônica para a ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, com vigência de 20/08/2014 a 20/08/2017, período
que inclui as datas das retificações realizadas;
- o fiscalizado também não comprovou o fundamento da informação de fruição de
suposta IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, incluída nos PGDAS-D Retificadores;
- a empresa argumenta também que “A quitação no Processo Administrativo no
13811.726153/2014-91 condiciona a Receita Federal do Brasil validar a quitação realizada pela
Secretaria do Tesouro Nacional frente aos tributos indicados”;
-
a autoridade fiscal relata que “A STN, por meio do Ofício no
719/2012/CODIV/SUDIP/ STN/MF-DF, narrou a impossibilidade de acolhimento do pedido de
resgate de títulos e liberação de recursos para quitação de débitos tributários de terceiros, por
falta de amparo legal, pelos motivos que explicita no referido ofício, os quais são sintetizados
abaixo. O ofício trata de crédito financeiro da mesma natureza que o tratado no presente
procedimento fiscal, mas referente a outro interessado (...)”;
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
5
- Os aludidos títulos não se prestam à quitação de tributos. A tentativa pleiteada
pelo contribuinte para quitação de tributos com créditos fictos provenientes de operações no
SIAFI se caracteriza como fraude;
- para ocultar informações da RFB, com artifício fraudulento com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributos devidos, a empresa inseriu informações falsas nos PGDAS-D –
Retificadores sobre suposta “imunidade tributária”;
- no curso do julgamento do processo de Execução por Título Extrajudicial, nos
autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400, o Juiz Federal Ricardo Gonçalves da Rocha Castro,
da Seção Judiciária do Distrito Federal, exarou a sentença no 526/2013, em que restou afastada a
possibilidade da utilização de supostos créditos cedidos a diversas pessoas jurídicas para quitação
de tributos federais. A decisão judicial inicia afirmando que “Impõe-se a rejeição liminar da petição
inicial, por falta de certeza e de liquidez do título executivo, pela ausência do interesse de agir, pela
impossibilidade jurídica do pedido de compensação e pela prescrição”;
- A autoridade fiscal concluiu que “Pelos fatos narrados e documentos analisados
restou provado o artifício fraudulento perpetrado pelo contribuinte, em conluio com a pessoa
jurídica indicada como cedente dos hipotéticos créditos, com o fito de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo”;
Dessa forma, houve o encerramento parcial da fiscalização com lançamento dos
tributos sob as regras do Simples Nacional, referentes aos períodos de apuração de 08 e 09/2014,
acrescidas de multa de ofício de 150%, em face da atitude dolosa do fiscalizado para reduzir o
montante dos tributos devidos, e exclusão da empresa daquele regime especial de tributação,
com efeitos a partir de 01/10/2014, objeto do processo administrativo no 10740.720019/2016-31,
apensado ao presente processo no 10783.720490/2016-23.
Houve ainda representação fiscal para fins penais e inclusão da empresa ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA no polo passivo, na qualidade de pessoalmente
responsável pelo crédito tributário constituído de ofício, por ato praticado com infração à lei,
conforme artigo 135, Inciso II, do CTN.
O autuado e a responsável solidária ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS LTDA apresentaram impugnações, que foram assim sintetizadas:
I - Impugnação da pessoa jurídica PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME (fls.
496 a 511):
- não foram realizadas compensações indevidas no PGDAS-D, mas sim apenas
informações no campo imunidade daquela declaração;
- o lançamento foi com base nas informações constantes nas Declarações do
Simples Nacional apresentadas originariamente, de modo que não seria
necessário a fiscalização realizar lançamento de ofício, e que bastaria apenas não
homologar os PGDAS-D retificadores;
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
6
- “(...) os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS,
foram quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa,
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos administrativos
identificados pelos COMPROTs anexos, todos vinculados ao COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000; no qual é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada nos COMPROTs,
anexos aos autos”;
- tal procedimento estaria de acordo com a Portaria SRF no 913, de 2002;
- “Com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos operacionais da
administração federal e gerando ganhos financeiros ao Tesouro Nacional, a União,
foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, em que se remete à Conta Única do Tesouro Nacional, parte dos
recursos por ela (STN) devidos – (créditos da dívida pública brasileira), com a
finalidade de, dentre outra, através do Sistema Integrado de Administração
financeira do Governo Federal - SIAFI – órgão diretamente ligado a Secretaria do
Tesouro Nacional – STN, efetuar-se o recolhimento de tributos federais devidos
por pessoas jurídicas, proporcionando enormes benefícios ao ente público, pelo
fato de a renda apurada com o saldo financeiro quando da permanência dos
recursos junto a conta única, ser totalmente revertida ao Erário, gerando
benefícios ao ente público federal”;
- “por não existir campo específico na PGDAS – obrigação acessória, para efetivar
a descrição e ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da
Portaria 913/2002 / dos tributos que se busca a extinção junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, todo o procedimento foi informado através dos Informes
protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional e na RFB, cujos valores e tributos
inclusive foram declarados nos Livros obrigatórios, de acordo com os registros e
controles das operações e prestações por ela realizadas, em que consta a real
escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a Legislação em vigor”;
- “Em suma, por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o pagamento
de seus débitos tributários com os supracitados créditos, através de pleitos
protocolados junto a Secretaria Tesouro Nacional, objetos dos COMPROTs anexos,
na qual a Impugnante aguarda a tramitação final para que ocorra a extinção da
obrigação tributária”;
- teria confessado seus débitos e informado os respectivos pagamentos no
processo administrativo no 13811.726153/2014-91;
- “a ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o
contribuinte é obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
7
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da obrigação
tributária”;
- “requer a nulidade absoluta do Lançamento Fiscal através do Auto de Infração,
haja vista que a Receita Federal do Brasil não detém de Competência acerca da
liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório de pagamentos de tributos,
nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002, visto que a Secretaria do
Tesouro Nacional é quem detém da Competência para decidir acerca da liberação
dos recursos e por consequência da extinção da obrigação tributária”;
- “caso a RFB não concorde com a modalidade de confissão e pagamento, através
do campo da imunidade com os créditos mencionados acima, que inicie a abertura
de um processo administrativo fiscal, amparado na Lei do Processo Administrativo
– Lei n.o 9.784/99 e Lei n.o 123/2006 e Decreto 70.235/72, e nos direitos
constitucionais da ampla defesa e contraditório, com a imediata suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, para averiguar as informações da confissão e as
questões do pagamento através da compensação”;
- A multa de ofício de 150% seria abusiva, pois não teria havido caracterização de
dolo e fraude. Ainda que passível a aplicação de multa, esta deveria ser a prevista
no art. 38-A, da Lei Complementar no 123, de 2006;
- Haveria nulidade da responsabilização solidária dos sócios, tendo em vista que
em momento algum teria sido provado o intuito de dolo e fraude cometido por
eles, e que não haveria configuração de fraude quando há apresentação de
PGDAS Retificador, se houver a apresentação de PGDAS original informando o
valor efetivamente devido.
II - Impugnação apresentada pela responsável solidária ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA (fls. 512 a 528):
- A empresa PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME não teria realizado
compensações indevidas no PGDAS-D, mas sim apenas informações no campo
imunidade daquela declaração;
- “a Empresa PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA – ME confessou o crédito
tributário nos livros contábeis obrigatórios, bem como informação na PGDAS
original dos reais valores, que, caso não fosse deferida a retificação da PGDAS
pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança dos débitos, com o posterior
pagamento na modalidade descrita, motivo pelo qual ilegal o arbitramento da
multa de 150% [cento e cinquenta por cento], com base no artigo 44, inciso I, da
Lei n.o 9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006, visto que houve o
lançamento do débito, além do que não houve informação no campo de
Compensação, não sendo cabível o auto de infração e consequentemente a
multa”;
- A multa de ofício de 150% seria abusiva, pois não teria havido caracterização de
dolo e fraude. Ainda que passível a aplicação de multa, esta deveria ser a prevista
no art. 38-A, da Lei Complementar no 123, de 2006;
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
8
- o lançamento foi com base nas informações constantes nas Declarações do
Simples Nacional apresentadas originariamente, de modo que não seria
necessário a fiscalização realizar lançamento de ofício, e que bastaria apenas não
homologar os PGDAS-D Retificadores;
- Haveria nulidade da responsabilização solidária da empresa ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI nos termos do art. 135 do CTN;
- “No caso presente, o instrumento de procuração eletrônica outorgado a Empresa
Impugnante ALPHA ONE, é apenas necessário para realizar lançamento e
pesquisas na RFB, procuração que até mesmo o contador da empresa PAIS E
FILHOS possui, e não instrumento de mandato com poderes de administração da
empresa”;
- “Por fim, requer o cancelamento do auto de infração em face ao ora
Impugnante, por completa falta de previsão legal, de acordo com os elementos
perfilhados acima”;
- “Assim, requer, também, a nulidade da responsabilização solidária da Empresa
Impugnante – ALPHA ONE, tendo em vista que em momento algum ficou provado
o intuito de dolo e fraude cometido por eles. Assim, não há configuração de fraude
quando há apresentação de PGDAS retificadora, se houver a apresentação de
PGDAS original informando o valor efetivamente devido”.
Foram juntadas aos autos cópias de documentos que, segundo o impugnante PAIS
E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME, comprovariam a existência do suposto
crédito junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Em análise por esta DRJ, constatou-se terem sido anexados ao presente processo
diversos documentos que se referiam a outro contribuinte. Diante desse fato,
houve o encaminhamento à DRF/Vitória para o devido saneamento (fls. 538).
A DRF/Vitória realizou as correções necessárias e emitiu o Despacho Saneador no
09-2016/084-6, reabrindo-se o prazo para impugnações (fls. 540).
O contribuinte PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME e a responsável solidária
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA apresentaram novas
impugnações pedindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso III, do CTN, e reiteraram os mesmos argumentos de
defesa apresentados em suas impugnações anteriores, acrescentando a
solicitação para limitação da multa em 100%, nos termos de jurisprudência do STF
(fls. 964 a 983; 1057 a 1075).

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou as defesas integralmente
improcedentes.
Intimados da decisão, o sujeito passivo e o solidário interpuseram os recursos
voluntários.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
9
Despacho de fls. 1.250 foi emitido para fins da contribuinte regularizar sua
representação processual nos seguintes termos:

Intimado desse despacho (fl. 1.253), a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Recurso voluntário da contribuinte
De início, cumpre observar que o não saneamento por parte do Recorrente principal
da irregularidade na sua representação processual (falta de assinatura do recurso, no caso),
quando devidamente intimado para tanto, impede o conhecimento recursal.
Dessa forma, o recurso voluntário da contribuinte não deve ser conhecido.

Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
10
Recurso voluntário do responsável solidário
Conheço do recurso, pois tempestivo.

Da cobrança dos tributos relativos ao Simples Nacional
Restou demonstrado que a cobrança dos tributos exigidos mediante Auto de
Infração objeto do presente processo decorre da negativa de compensação com pretensos
créditos oriundos de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, através de processos administrativos que alegadamente estariam amparados na
Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil no 913, de 2002.
De acordo com a DRJ:
Pois bem, a Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu art. 1o, parágrafo único,
que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está apta a prestar serviços de
arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609, de 2001, nos casos de
pagamento de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
O art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que a utilização do Siafi para o
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e
às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de
convênio firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a empresa PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA -
ME, que é pessoa jurídica de direito privado, não firmou nenhum convênio com a
STN, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para pagamento de
receitas federais.
Os impugnantes também não trouxeram aos autos nenhum comprovante de
pagamento do imposto por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da
Portaria SRF no 913, de 2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
http://www.tesouro.fazenda.gov.br, a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
Foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais um terceiro
– ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, para fins de quitação
dos débitos da pessoa jurídica PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME, autoriza
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
11
o resgate de supostos créditos por ela adquiridos, conforme ilustram os seguintes
excertos extraídos do requerimento às fls. 656 a 658:
[...]
A autoridade fiscal verificou também que “a STN, por meio do Ofício no
719/2012/CODIV/SUDIP/ STN/MF-DF, narrou a impossibilidade de acolhimento do
pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para quitação de débitos
tributários de terceiros, por falta de amparo legal, pelos motivos que explicita no
referido ofício, os quais são sintetizados abaixo. O ofício trata de crédito financeiro
da mesma natureza que o tratado no presente procedimento fiscal, mas referente
a outro interessado (...)” (fls. 41).
O impugnante PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME argumenta que foi
protocolado o processo administrativo no 13811.726153/2014-91 no qual teria
confessado seus débitos e informado os pagamentos.
Em consulta ao citado processo, o qual consta em nome da pessoa jurídica ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA – CNPJ 57.787.087/0001-06,
verificou-se que ele foi formalizado no dia 08/10/2014, e se trata de um simples
“PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO”, do qual
destacamos os seguintes excertos:
[...]
Observe-se que posteriormente foram juntadas ao referido processo
administrativo dezenas de requerimentos referentes a vários contribuintes que
não se prestam para confessar débitos e/ou realizar compensações.
Ressalte-se que os créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior,
quando líquidos e certos e passíveis de restituição/compensação, QUE NÃO É O
CASO DOS AUTOS, devem ser realizados eletronicamente mediante o programa
PER/DCOMP.
Portanto, não foram reconhecidos no citado processo administrativo no
13811.726153/2014-91 quaisquer créditos passíveis de compensação com débitos
de tributos federais, e o referido instrumento também não se presta para
confessar débitos tributários.
Destaque-se, ainda, que no curso do julgamento do processo de Execução por
Título Extrajudicial, nos autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400, o Juiz
Federal Ricardo Gonçalves da Rocha Castro, da Seção Judiciária do Distrito
Federal, exarou a sentença no 526/2013, em que restou afastada a possibilidade
da utilização de supostos créditos de Títulos da Dívida Pública Externa por
diversas pessoas jurídicas para quitação de tributos federais.
Pela pertinência dos argumentos e pela coincidência dos fatos analisados naquele
processo judicial, a autoridade fiscal reproduziu no Termo de Verificação Fiscal
parte daquela decisão, com o fito de reafirmar o entendimento esposado.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
12
A decisão judicial inicia afirmando que “Impõe-se a rejeição liminar da petição
inicial, por falta de certeza e de liquidez do título executivo, pela ausência do
interesse de agir, pela impossibilidade jurídica do pedido de compensação e pela
prescrição”.
[...]
Observe-se que a Lei no 10.179, de 2001, art. 6o, prevê que os títulos referidos no
seu art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos. Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa
lei foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no
Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente
em relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da
Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504,
de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira
não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de
2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou
compensação de tributos federais. Títulos impressos em moeda estrangeira são
negociados fora do Brasil só podem ser resgatados no exterior, por meio do
agente pagador credenciado e na moeda da emissão.
Corroborando o entendimento de que atualmente inexiste possibilidade de
utilização de títulos da dívida pública para pagamento de tributos federais, nos
termos do art. 6o Lei no 10.179, de 2001, cumpre citar a Solução de Consulta RFB
no 393, de 03 de novembro de 2009, assim ementada:
[...]
Foi disponibilizada eletronicamente, inclusive, a cartilha de “Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos”, elaborada em conjunto pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e pelo Ministério Público da União, com informações úteis
sobre a prática e a vedação legal da utilização de tais títulos para extinção de
débitos tributários no âmbito federal (https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/243491/Cartilha+sobre+ Fraudes+de+ T%C3%ADtulos+P%C3%BAblicos/aa99d1b7-f311-4540-97dd-
1816c6ab17b4?version= 1.1).
O objetivo daquela cartilha é alertar os contribuintes sobre o perigo de serem
vítimas de armadilhas envolvendo fraudes tributárias, com especial interesse nos
tributos administrados pela Receita Federal, e trata das consequências fiscais,
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
13
penais e cíveis, decorrentes da tentativa de utilização de práticas fraudulentas
para extinção de débitos junto à Fazenda Nacional.
Portanto, não foi comprovada nos autos a existência de quaisquer créditos
tributários líquidos e certos passíveis de compensação, sendo que não existe
previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública externa.
Ressalte-se que no caso dos autos o contribuinte, optante pelo Simples Nacional,
apresentou, originariamente, PGDAS-D indicando valores devidos do Simples
Nacional. Posteriormente, entretanto, apresentou PGDAS-D – Retificadores com a
indicação de tratar-se de “imunidade tributária”, como motivação para o não
recolhimento dos tributos devidos incidentes sobre as respectivas receitas.
[...]
Os citados requerimentos à STN, além de, por óbvio, não possuírem o valor
probante pretendido pelos impugnantes, também não podem ser tidos, por falta
de previsão legal, como documentos que constituem confissão de dívida ou como
instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito tributário, razão
pela qual não há como acolher o argumento de que não haveria necessidade de
lavratura de auto de infração.
Alega-se ainda que, “caso a RFB não concorde com a modalidade de confissão e
pagamento, através do campo da imunidade com os créditos mencionados acima,
que inicie a abertura de um processo administrativo fiscal, amparado na Lei do
Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Lei n.o 123/2006 e Decreto
70.235/72, e nos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório, com a
imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para averiguar as
informações da confissão e as questões do pagamento através da compensação”.
Primeiramente, cabe observar que não há previsão legal para o inusitado
procedimento. Depois, o presente processo segue à risca os termos do Decreto no
70.235, de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários da União. Por fim, ao contrário do que sugerem os
impugnantes, não houve violação de direito algum com a lavratura do auto de
infração. Com efeito, o contraditório e a ampla defesa se concretizam com a
instauração da fase litigiosa do procedimento pela apresentação da impugnação,
momento oportuno para o contribuinte apresentar suas razões de defesa e as
provas que possuir. Impõe-se, pois, rejeitar a alegação em questão.
Em relação à invalidade da autuação levantada pelos impugnantes, também não
lhes assiste razão, porquanto o auto de infração explanou com bastante clareza
todos os procedimentos adotados, a infração apurada, com elaboração de
demonstrativos contendo os valores envolvidos, com a indicação da legislação de
regência do tributo lançado.
[...]
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
14
O auto de infração elaborado contém todos os requisitos previstos na legislação
transcrita, estando em perfeita consonância com as boas técnicas de lançamento.
Ainda, cumpre notar que não se verificam nestes autos quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
[...]
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
invalidade e/ou nulidade do auto de infração.
Observe-se, também, que as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, inciso III, do CTN).

Nenhum reparo cabe a esse racional, que bem demonstra que a contribuinte, após
retificar sua declaração inicial com informações falsas acerca de imunidade, pretendeu compensar
os tributos devidos com créditos inexistentes.
Dessa forma, as exigências ora constituídas devem ser mantidas.

Da multa qualificada
Restou demonstrado que, para ocultar informações da RFB, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributos devidos, a contribuinte inseriu informações falsas nos PGDAS-
D – Retificadores sobre suposta “imunidade tributária”.
Além disso, cabe ressaltar que a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 12, II “a”) dispõe
expressamente que será considerada não declarada a compensação na hipótese em que o crédito
refira-se a título público.
Nesse contexto, e diante dos demais fatos narrados e documentos analisados,
caracterizado o artifício doloso do contribuinte, de modo que a qualificação da multa é medida
que se impõe à luz do art. 44, I, §1o, da referida Lei no 9.430.
Contudo, considerando a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que reduziu o percentual da multa de 150% para 100%, deve ser
aplicada retroativamente em benefício do contribuinte, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN, de
modo que a multa deve ser reduzida para 100%.

Da responsabilidade solidária
Conforme visto, a contribuinte havia apresentado declarações PGDAS-D com os
valores corretos dos tributos devidos. Posteriormente, outorgou procurações eletrônicas para a
Recorrente (Alpha One), que apresentou declarações retificadoras nas quais os valores dos
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.356 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720490/2016-23
15
tributos foram suprimidos, sob a alegação, que mostrou-se ser falsa, de que suas receitas estavam
acobertadas por imunidade tributária.
Intimada a justificar, a Recorrente tentou justificar que tal procedimento teria sido
implementado apenas para processar a compensação pretendida. Compensação, diga-se, com
pretenso crédito de título público, de existência no mínimo duvidosa, mas que é expressamente
vedada pela legislação acima apontada.
Daí a fiscalização ter concluído que a Recorrente agiu em conluio, inclusive
figurando como cedente de tais créditos, resultando na supressão de pagamento de tributos
sabidamente devidos em busca de benefícios econômicos a título de honorários.
Tal conduta caracteriza evidente fraude à lei, de modo que a Recorrente, na
qualidade de mandatário que participou ativamente desses atos dolosos, deve ser
responsabilizada com fundamento no art. 135, II, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;

CONCLUSÃO
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário da contribuinte e dou parcial
provimento ao recurso voluntário do responsável solidário para reduzir a multa de ofício para
100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1268
DF CARF MF
Original